Tribunal: TJMT
Processo: 1019195-34.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019195-34.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), CELIA TERUKO YONEZAWA KIDA - CPF: 432.458.971-20 (IMPETRANTE), CLAUDIA GUARIM - CPF: 651.455.501-20 (IMPETRANTE), D ARC LUCIMAR FIALHO DE ARRUDA - CPF: 532.121.691-68 (IMPETRANTE), FRANCICLEIDE AGUIAR DA FONSECA - CPF: 161.554.831-91 (IMPETRANTE), MAGDA HERRERA SCAFFI - CPF: 595.154.571-49 (IMPETRANTE), MARISTELA FURTADO DE MENDONCA LOPES COELHO - CPF: 299.693.791-00 (IMPETRANTE), MARLEI TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 420.104.541-20 (IMPETRANTE), SALMA GRACE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 384.060.201-72 (IMPETRANTE), SONIA DIVINA DE CARVALHO LIMA - CPF: 174.857.621-68 (IMPETRANTE), CAROLINA MENDES MANSOR - CPF: 981.930.401-63 (ADVOGADO), COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS A SERVIDORES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra suposta negativa de fornecimento de informações funcionais a servidoras públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há ato ilegal no indeferimento de pedido de informações funcionais já fornecidas anteriormente em processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As informações solicitadas foram prestadas pela autoridade coatora, conforme comprovado no expediente CIA n. 0071471-93.2023. A negativa de novo fornecimento de dados, já disponibilizados, não caracteriza ilegalidade ou lesão a direito líquido e certo.

4. A jurisprudência confirma que a disponibilização de dados funcionais por meio eletrônico cumpre o disposto na Lei de Acesso à Informação, não configurando ato ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Mandado de segurança denegado.

Tese de julgamento: “Não configura recusa ilegal o indeferimento de informações funcionais já disponibilizadas administrativamente, inclusive por via eletrônica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Claudia Guarim

e outros
contra ato tido por ilegal praticado pela
Coordenadora do Departamento de Gestão de Pessoas do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na negativa de fornecimento de informações relacionadas ao enquadramento funcional das servidoras deste e. Tribunal de Justiça, de todo o período de exercício das funções.

Narram as impetrantes no
writ
, que são servidoras deste Sodalício desde o inicio da década de 90, algumas já integrando o quadro de pessoal antes da vigência da Lei Estadual n. 6.614/94, que rege o plano de carreira e cargos do TJMT.

Seguem, relatando que ao longo do tempo foram realizadas sucessivas modulações e alterações na citada lei, e, posteriormente, foi editado um novo plano de carreiras intitulado de Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SDCR.

Sustentam que com o advento do SDCR, diversas carreiras foram extintas, e os servidores transmutados ou reenquadrados em cargos existentes no novo plano.

Dizem, no entanto, que a mudança não foi feita de forma adequada, porque não se observou a progressão individual de cada servidor, de sorte que as impetrantes foram prejudicadas, porque com o decurso do tempo ficaram limitadas e sem a possibilidade de continuar progredindo em seus cargos, o que gerou uma estagnação na remuneração.

Alegam, então, que visando compreender melhor o enquadramento de suas carreiras, aviaram diversos requerimentos administrativos buscando informações a fim de entender como seriam afetadas pelas decisões da comissão do SDCR, cujo pedido foi-lhes negado pela indigitada autoridade coatora.

Dizem que necessitam de tais subsídios para avaliar a correção do reenquadramento a que fora submetidas, notadamente a partir do advento do

novo plano de carreiras denominado SDCR.

Diante disso, impetram o presente mandado de segurança, para que lhes sejam fornecidas as informações solicitadas no PAV n. nº. 0025353-25.2024.8.11.0000.

A medida liminar foi indeferida por meio da decisão de id n. 227968680.

Informações prestadas pela autoridade impetrada no id n. 230234153.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id n. 234997662, manifestando-se pela denegação da segurança.

As impetrantes
Celia Teruko Yonezawa Kida e D Arc Lucimar Fialho de Arruda, formularam pela desistência do
mandamus
(id. 246961663).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Por proêmio,
homologo a desistência
das impetrantes, prosseguindo o feito com relação as demais.

A valer, o ato acoimado de ilegal, consiste na negativa do fornecimento de informações administrativas pertinentes a carreira funcional das impetradas - servidoras deste Poder Judiciário.

Todavia, conquanto a Constituição Federal assegure aos administrados o direito de
receber dos órgãos públicos
informações
de seu interesse particular, inclusive relativa à sua situação funcional e previdenciária, no caso, não se evidencia alegada negativa pela autoridade coatora, vez que, o ato combatido assinalou que a solicitação já foi prestada, porquanto, foram apresentadas às servidores, as informações vindicadas no bojo do
Expediente CIA n. 0071471-93.2023.8.11.0000
.

Verifica-se do citado expediente, que todas as solicitações vindicadas, num total de 09 (nove) pedidos formulados, foram respondidos um a um pela autoridade impetrada, com as informações solicitadas no que competia à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, de sorte que, informações que não competem à autoridade impetrada ou que podem ser obtidas pessoalmente pelo servidor nos canais de acesso interno, ou seja, junto à Pagina de Servidor, não revela recusa indevida, pois podem ser conseguidas em diligências envidadas pela próprio servidor.

Nesse contexto, o
requerimento protocolado sob o P.A.V nº. 0025353- 25.2024.8.11.0000 foi indeferido por se tratar
de reiteração de pedido já atendido, não se evidenciado, a injusta recusa, a amparar a alegada violação a direito liquido e certo.

A proposito:

‘MANDADO DE SEGURANÇA -

LEI N. 12.527/2011 –
ACESSO À INFORMAÇÃO – DADOS DISPONIBILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA INTERNET – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL – SEGURANÇA DENEGADA.

Optando o Impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 12.016/09.

Hipótese em que não restou demonstrada a ilegalidade do ato praticado pela Autoridade apontada como Coatora, ao responder o requerimento administrativo no sentido de que todas as informações estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico do Sistema FIPLAN, posto que a disponibilização dos dados pela internet é meio legitimamente previsto, nos termos do artigo 8º, §2º, da Lei nº. 12.527/2011.”
(MS n.

1014278-45.2019.8.11.0000,

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.

Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.03.21)

Assim, à mingua de ato ilegal passível de correção pela via mandamental, impõe-se a denegação da ordem vindicada.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Cuiabá, 14 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2024